Tribunal: TJMT
Processo: 1005997-65.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005997-65.2017.8.11.0002 - CLASSE – CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: JACKSON ANTONIO DA SILVA
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Cobrança Seguro Obrigatório DPVAT no 1005997-65.2017.8.11.0002, ajuizada por JACKSON ANTONIO DA SILVA, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento da importância de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 2o e 8o, do Código de Processo Civil (Id. 32597952).
Sustenta a apelante, em suas razões recursais, que as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados integralmente pela parte autora, pois, mesmo porque flagrante que perdeu maior parte de suas pretensões, devendo ser observado a regra do artigo 86, parágrafo único, do CPC/2015.
Assevera que os honorários advocatícios foram arbitrados erroneamente de forma equitativa, sendo certo que, sendo o valor da condenação líquido os honorários evidentemente deve incidir sobre ele mediante a aplicação do percentual fixado de 10% a 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
Assevera que o Juiz a quo, equivocadamente, aplicou à requerida multa por ter oposto embargos de declaração. Aduz que a simples desconformidade entre a resistência entabulada e o entendimento jurisprudencial não é suficiente para qualificar o recurso como manifestamente protelatório, pois, no caso, a seguradora está apenas exercendo um direito que lhe é facultado pelo Ordenamento Jurídico vigente, não podendo de maneira alguma ser onerada com uma multa sem fundamento algum.
Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a sentença nos termos acima explicitados (Id. 40383034).
Em contrarrazões, o apelado refuta as razões do recurso pugnando pelo desprovimento do apelo, com a devida majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11o, do art. 85, do CPC/2015 (Id. 40383037).
É o relatório.
Decido.
O recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, pelo que conheço do apelo.
Na hipótese, o requerente ingressou com ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Pugnou pelo recebimento do quantum de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Após a análise do conjunto fático probatório, a juíza singular condenou a seguradora ao pagamento de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).
Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Na ocasião, a PORTO SEGURO alega que: a) as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados integralmente pelo autor, pois, entende que este sucumbiu na maior parte dos seus pedidos, com supedâneo no artigo 86, parágrafo único, do CPC/2015 e; b) os honorários advocatícios devem ser reduzidos e/ou, se devidos, para 10%, no máximo, sobre o valor da condenação, para se adequar ao disposto no art. 85, §2o, do CPC/2015.
Razão não assiste à apelante.
A pretensão à distribuição do ônus sucumbencial integralmente ao autor, não prospera, pois, em que pese este tenha ajuizado ação pugnando pelo recebimento do quantum de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e a condenação tenha se dado somente em parte do valor pleiteado (R$ 1.350,00), isso, por si só, não afasta a obrigatoriedade sucumbencial imposta, haja vista que o principal pedido foi devidamente alcançado, qual seja, o da condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.
Em casos análogos assim tem decidido este Sodalício:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO MÉDICO JUDICIAL – COMPROVADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O nexo causal é o vínculo entre a conduta e o resultado. A indenização de seguro obrigatório se torna devida à vítima de acidente de trânsito, diante da “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5o da Lei 6.194/74. O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC.” (AP 0009685-03.2015.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019 - destaquei).
“RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA POR CONTA DA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DO AUTOR – VALOR INFERIOR AO PEDIDO NA INICIAL – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO PRINCIPAL ACOLHIDO – HONORÁRIOS SOBRE A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA CONDENAÇÃO MUITO BAIXO – RECURSO DESPROVIDO.1- “O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.” (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018). 2- Sendo o valor da condenação ínfimo, devido é o arbitramento dos honorários de maneira equitativa.” (AP 1002048-67.2016.8.11.0002, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019).
A requerida aduz, alternativamente, que os valores dos honorários devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015, e não incidir sobre o valor da causa, como estipulado na sentença.
O arbitramento dos honorários deve ser coerente com o estabelecido no art. 85, §2o, do CPC/2015, que dispõe que “serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...).
O Código de Processo Civil prevê:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§1o (...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.
Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO (UNIVERSIDADE) – FATO ENSEJADOR À COBERTURA DO SEGURO DPVAT – LEI 6.194/74 – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA IMPROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora. (Ap 168916/2014 – TJMT). Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório (DPVAT)”. (Ap 112427/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016) (grifei)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROCEDÊNCIA EM PARTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA PROPORCIONALMENTE AO TETO SECURITÁRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CORREÇÃO MONETÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso, conforme entendimento jurisprudencial pátrio (Súmula 43 do STJ). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora.” (Ap 168916/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). (grifei)
Assim, deve-se buscar um valor adequando para um arbitramento dos honorários, que corresponda um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido a ponto de superar o valor irrisório fixado.
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435): “o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a elevação dos honorários sucumbenciais, assim como observada pelo Magistrado singular, é devida, para atender aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do NCPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.
Isto porque, a condenação imposta na sentença foi de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) e, aplicando-se 10% (dez por cento) de arbitramento dos honorários sobre o valor da condenação, chega-se ao montante de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) montante que não remunera o patrono pelo trabalho desempenhado no feito, de modo que deve prevalecer a condenação imposta na sentença.
Logo, não há de se falar na redução da condenação dos honorários advocatícios.
No que refere à aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa pela interposição de embargos de declaração protelatórios, consoante prevê o artigo 1.026, § 2o, do CPC, entendo que também não merece reparo a decisão de origem.
A meu ver, a sentença é clara e objetiva, estando de acordo com a legislação e as provas produzidas nos autos, de modo que os embargos de declaração opostos realmente foram meramente protelatórios, pois visavam a mesma matéria de mérito discutida nas razões do presente apelo, concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais referentes ao trabalho exercido no primeiro grau de jurisdição.
Destarte, deve ser mantida a multa, tendo em vista não se verificar na sentença a existência de qualquer dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC/2015 a ensejar a oposição de embargos de declaração.
A respeito do tema, THEOTÔNIO NEGRÃO anota:
Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/233, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).” (in "Comentários ao Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor", 37a ed., p. 523).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a r. sentença de origem.
Posto isso, DESPROVEJO o recurso.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC/2015, majoro os honorários no importe de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora